Tribunal: TJMT
Processo: 1015679-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015679-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 571.361.221-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGAR BOLETOS) – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA E NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO – APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR E ATRIBUIÇÃO DE LIMITE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o objetivo de dar efetividade ao título judicial pode o magistrado aplicar multa de caráter cominatório, nos moldes do artigo 536, § 1º, do CPC.

A luz da prudência, é pertinente a atribuição de um limite máximo relativo às astreintes, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito da agravada e perigo de dano ao agravante, inobstante a possibilidade de futuramente, em caso de contumácia, ser alterado pelo magistrado
“a quo”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1005020-61.2017.8.11.0006, em trâmite na da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por
MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA,
que intimou a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias forneça os boletos à parte autora ou comprove que já o fez, sob pena de pagamento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de incorrer em descumprimento.

á

Defende o agravante descabimento de multa; que não é por má-fé que não disponibilizou os documentos; que a ação é cumulada com exibição de documentos; portanto, por analogia, não cabe aplicação de multa; que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (nº 372); que está pendente de julgamento o cabimento ou não de multa cominatória na exibição de documentos, na vigência do CPC/2015.

Requer a exclusão da multa ou, subsidiariamente almeja a sua redução, que se mostra desproporcional; bem como que seja fixado limite temporal e valor máximo a ser alcançado.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1005020-61.2017.8.11.0006, em trâmite na da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por
MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA,
que intimou a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias forneça os boletos a parte autora ou comprove que o fez, sob pena de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de incorrer em descumprimento.

Inicialmente há que deixar registrado que se trata de cumprimento de sentença, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, no qual o banco, ora agravante foi condenado a partir da ciência da sentença emita os boletos referentes as parcelas 22ª a 48º, para pagamento mensal,
“observando-se os parâmetros do contrato, sendo vedada a correção do valor das parcelas mediante juros de mora, mas, apenas e tão somente correção monetária pelo INPC.”
, e não de exibição de documentos.

Ante a confirmação da sentença e o não atendimento do comando, e afim de dar efetividade ao título judicial, o juiz determinou que a parte agravante forneça os boletos readequados, sob pena de multa. Se trata de de adequação de forma de pagamento da dívida, já reconhecida na sentença e confirmada no acordão.

A decisão está amparada no artigo 536, §1º. do CPC:

“No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”.

Portanto, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, de acordo com o disposto no art. 536, § 1º e art. 537 do NCPC

Ainda que fosse o caso de exibição de documento, o tema mencionado de proibição de fixação multa cominatória, em exibição de documentos, na vigência do CPC/2015, já foi julgado e não há ilegalidade na sua fixação (tema 1000-STJ), quando não há outras alternativas, como é o caso.

Por fim, quanto ao valor arbitrado, em R$ 200,00 diário, se encontra adequado e razoável, até em valor aquém ao costumeiramente aplicado; portanto, não há falar em minoração.

Todavia, à luz da prudência, é pertinente a atribuição de um limite máximo relativo às astreintes, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito da agravada e perigo de dano ao agravante; assim, fixo o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais),
inobstante a possibilidade de, futuramente, em caso de contumácia, ser alterado pelo magistrado “a quo”.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para atribuir limite máximo relativo às astreintes, que, em virtude de descumprimento, não poderão ultrapassar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021